Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-85.2021.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007752-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA BRANDAO - CPF: 065.042.567-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

É de trivial sabença que para cumprimento de determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor.

2-

É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

3-

No caso, a parte requerida comprovou que encaminhou a comunicação prévia ao recorrente, no endereço informado pelo credor, portanto, não cometeu ato ilícito.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021